Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723569-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GBA ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA RECORRIDO: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICIDADE DE AUTOS. MESMAS PARTES, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. EXTINÇÃO DE UM DOS PROCESSOS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE RECURSO. REDISCUSSÃO NO OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Transitando em julgado a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para a propositura da ação monitória, o autor não pode, em processo contendo reprodução de partes, pedido e causa de pedir, pretender modificar esse entendimento ou revisitar a mesma matéria, considerando que sobre ela se operou a preclusão. 2. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 502 do CPC, afirmando inexistir impedimento para que se discuta a mesma questão em outro processo quando a ação é extinta sem resolução do mérito. Acrescenta que a coisa julgada formal decorre simplesmente da imutabilidade da sentença dentro do mesmo processo em que foi proferida pela impossibilidade de interposição de recursos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada contrariedade ao artigo 502 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Examinando ambos os autos, percebe-se claramente a identidade, considerando que são oriundos do mesmo processo originariamente distribuído na Comarca de Maceió/AL. Todavia, nada obstante se tratarem da mesma ação monitória correndo em duplicidade, cada um dos feitos teve um destino diferente, como se fossem dois processos litispendentes tramitando autonomamente. Nos autos no 0726122-73.2019.8.07.0001, foi proferida sentença em 05/12/2019 acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Contra tal sentença, contudo, o autor, ora apelante, não interpôs qualquer recurso, de forma que ocorreu o trânsito em julgado em 04/02/2020. Naquele feito, deveria o autor ter exposto a questão da duplicação de processos a fim de impedir a extinção e viabilizar a correção da irregularidade, inclusive mediante aplicação das regras de prevenção. Não foi o que ocorreu, pois o autor se manteve inerte, deixando transitar em julgado a sentença que o reconheceu ser parte ilegítima para propor ação monitória como representante do hotel. Nos presentes autos, foi proferida uma primeira sentença em 30/01/2020, a qual rejeitou os embargos à monitória e, no mérito, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 4.058,00. Porém, opostos embargos de declaração pelo réu, estes foram acolhidos, proferindo-se sentença substitutiva para extinguir a presente ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa já reconhecida anteriormente na ação no 0726122-73.2019.8.07.0001. Portanto, transitando em julgado a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa para a propositura da ação monitória, o autor não pode, em processo contendo as mesmas partes, pedido e causa de pedir, pretender modificar esse entendimento ou revisitar a mesma matéria, considerando que sobre ela se operou a preclusão (ID 20195873). Assim rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023